Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-49.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016167-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ASSIS FERREIRA DE MELO - CPF: 311.174.061-72 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), VICTOR FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA MELO - CPF: 071.210.501-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A maioridade civil não implica necessariamente em exoneração da obrigação alimentar, no entanto, possuindo o alimentando idade e qualificação para exercer atividade laboral, este deve demonstrar a necessidade da manutenção da prestação alimentícia.

In casu
, a manutenção da verba alimentar se dava em razão do alimentando estar estudado, fato este não demonstrado de forma indene de dúvidas, nos termos do art. 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO ASSIS FERREIRA DE MELO contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº 1016167-49.2024.8.11.0003, proposta em desfavor de VICTOR FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA MELO,
julgou improcedente
o pedido constante na inicial. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante aduz que o Apelado, hoje prestes a completar 19 (dezenove) anos, não comprovou por meio de documentos hábeis que permanece estudando.

Requer, desse modo, a reforma da sentença, para determinar a extinção da obrigação de prestar alimentos ao filho.

Contrarrazões de Id. 283923424, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos em face do apelado.

Pois bem.

Anoto, inicialmente, que é pacífico que o simples atingimento da maioridade civil não é motivo suficiente para o cessamento da obrigação alimentar.

Na ação de exoneração, deve o alimentante comprovar a total desnecessidade do alimentado e/ou a sua incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato ou o procedimento indigno em relação ao devedor (art. 1.708 do Código Civil).

O doutrinador Yussef Said Cahali, ao estabelecer diferença entre o dever de sustento e a obrigação alimentar, leciona:

“O dever de sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar (pátrio poder); seu fundamento encontra-se no art. 1.566, IV, e 1.568 do novoCC, como dever de ambos os cônjuges em relação à prole, de mantença da família (art. 1.566, III); cessado o poder familiar, pela maioria ou pela emancipação, cessa conseqüentemente aquele dever; termina, portanto, quando começa a obrigação alimentar.

(...)

2. A obrigação alimentar não se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art. 1.696 do novo Código Civil; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente.

A obrigação alimentar é recíproca (CC, art. 1.696), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal; sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante (CC, art. 1.695)”

Com o desaparecimento do poder familiar, em face do implemento da maioridade civil, o dever de sustento transmuta-se em obrigação alimentar, esta mais ampla e decorrente do parentesco, submetendo-se ao binômio necessidade/possibilidade, mas não mais ao fator etário.

A jurisprudência e a doutrina vêm admitindo a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar para além da maioridade quando demonstrada a necessidade do alimentando, especialmente no caso de comprovada dedicação aos estudos, visando à conclusão da formação educacional e, por conseguinte, à inserção no mercado de trabalho.

Trata-se de exceção à regra da extinção da obrigação alimentar, exigindo, por isso mesmo, prova robusta e clara da situação de dependência econômica associada à continuidade dos estudos.

Da mesma forma, é cediço que a verba alimentícia pode ser revista e/ou modificada a qualquer tempo, quando sobrevier mudança no estado financeiro de quem os presta ou de quem os recebe, a teor do artigo 1.699 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Conforme orientação reiterada dos tribunais pátrios, não é suficiente a simples alegação de que o alimentando cursa o ensino superior. É imprescindível a apresentação de elementos concretos que demonstrem sua matrícula, frequência regular e dedicação aos estudos.

No caso sob análise, o apelado, ora alimentando, atingiu a maioridade, circunstância incontroversa nos autos. Com isso, cessada está a presunção legal de necessidade alimentar.

A partir desse marco, inverte-se a lógica probatória: passa a incumbir ao alimentando demonstrar a subsistência do direito aos alimentos, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual impõe à parte ré o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Nesse ponto, observa-se que o recorrido não juntou aos autos comprovação idônea de sua alegada condição de estudante, seja por meio de declaração de matrícula atualizada, histórico acadêmico, comprovante de frequência, ou outro documento que ateste, de forma inequívoca, a dedicação aos estudos, consoante se infere dos documentos trazidos com a contestação no Id. 283923868 e ss.

A mera alegação genérica de estar estudando, desacompanhada de documentos minimamente idôneos, não atende ao grau de certeza exigido para a manutenção da verba alimentar.

Portanto, diante da ausência de comprovação da necessidade para a manutenção da verba alimentar, sua exoneração é medida que se impõe.

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou inúmeras vezes neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTADA QUE ATINGE A MAIORIDADE CIVIL E DESENVOLVE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUAR RECEBENDO ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A ALIMENTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INC. I, DO CPC.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A maioridade civil por si só não é requisito suficiente para sustentar pedido de exoneração de verba alimentar, mas a falta de comprovação de estar a alimentanda cursando ensino superior, aliada ao fato de que exerce atividade remunerada, é elemento suficiente para a pretensão exoneratória.” (TJ-SC, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 25/05/2011, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUAR RECEBENDO ALIMENTOS.

1. Os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são inerentes ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, e, embora persista a relação parental, que pode justificar a permanência do encargo alimentar, somente é mantido o encargo alimentar do genitor, quando presente a prova cabal da necessidade dos filhos e quando o genitor tem possibilidade de prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento. Não é o caso.
2. A alimentada atingiu a maioridade, é pessoa jovem, saudável, e apta para laborar, inexistente prova de que necessite dos alimentos postulados, cabível a exoneração. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70059987123, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 02/07/2014, Sétima Câmara Cível) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.MAIORIDADE.BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. Ausente prova que justifique a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, porquanto o alimentando, maior de idade, tem condições de trabalhar e prover o próprio sustento, de ser mantida a exoneração da obrigação.
Apelação Cível desprovida.” (Apelação Cível Nº 70056916174, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/12/2013) (grifo nosso)”

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para exonerar o apelante da verba alimentar devida ao apelado.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025